Tribunal: TJBA
Processo: 0359289-50.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL n.
0359289-50.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSÉ FLOR JUNIOR e outros

Advogado(s)
:

Defensor Público
Gilmar Bittencourt Santos Silva

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CONTROLE JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por José Flor Junior contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do TJBA que deu provimento à apelação ministerial para anular absolvição proferida pelo Tribunal do Júri, por considerá-la manifestamente contrária à prova dos autos, determinando novo julgamento, sob alegação de omissão, contradição, violação ao ne bis in idem, à soberania dos veredictos e fragilidade da prova oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição; (ii) estabelecer se a determinação de novo júri viola os princípios do ne bis in idem e da soberania dos veredictos; (iii) determinar se os embargos configuram tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 619 do CPP limita os embargos de declaração à correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição interna, inexistentes no acórdão embargado.

4. O acórdão fundamenta de forma clara a anulação da decisão do Júri com base no art. 593, III, “d”, do CPP, ao reconhecer que a absolvição é manifestamente contrária às provas dos autos.

5. A soberania dos veredictos não possui caráter absoluto e admite controle judicial excepcional quando o veredicto é arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

6. A submissão a novo julgamento pelo Tribunal do Júri não configura violação ao
ne bis in idem
, mas mecanismo legítimo de correção previsto no sistema processual penal.

7. A prova oral valorada não se limita a meros testemunhos de ouvir dizer, consistindo em depoimentos judiciais coerentes, convergentes e corroborados por outros elementos probatórios.

8. A pretensão defensiva revela inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via dos embargos declaratórios.

9. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, inexistindo negativa de prestação jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos rejeitados.

Tese
s
de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 619 do CPP.

2. A anulação de absolvição do Tribunal do Júri por ser manifestamente contrária à prova dos autos não viola a soberania dos veredictos nem o princípio do
ne bis in idem
.

3. A existência de fundamentação suficiente afasta alegação de omissão, ainda que não haja enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CPP, arts. 593, III, “d”, e 619.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.978.703/GO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 17.12.2025; TJBA, ED n.º 0366678-52.2013.8.05.0001/50000; TJBA, ED n.º 0000302-24.2019.8.05.0139/50000; TJBA, ED n.º 0512050-56.2018.8.05.0001/50000.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Embargos de Declaração n.º
0359289-50.2012.8.05.0001
, em que figuram, como Embargante,
JOSÉ FLOR JUNIOR
,

e, como Embargado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR

os aclaratórios,

mantendo-se,
in totum
, o Acórdão
embargado
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 12 de maio de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01